Tribunal: TJDFT
Processo: 0747300-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIDA. ERRO MATERIAL. CONCORDÂNCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, “apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)
2. Verificado nos autos que a parte credora deu ensejo ao oferecimento da impugnação, porquanto apresentou cobrança em excesso na petição inicial do Cumprimento de Sentença, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência sobre o acolhimento da impugnação, mesmo que tenha havido a concordância do credor com o excesso apontado. Precedentes.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.